Tribunal: TJES
Processo: 0005833-71.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-19

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005833-71.2017.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO DA SILVA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE M
E
NOR
. ART. 121, §2º,
I E
IV
, CP
E
ART. 244-B, LEI Nº 8.069/90
.

1.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELA DEFESA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 244-B, LEI Nº 8.069/90
. PENA-BASE.
2.
CULPABILIDADE.
PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3. CONDUTA SOCIAL. ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO EM SUA COMUNIDADE. EXASPERAÇÃO VÁLIDA. 4.
CIRCUNSTÂNCIAS.
MODUS OPERANDI. CONCURSO DE AGENTES, SURPRESA E
DOLO INTENSO (MUITOS DISPAROS).
FUNDAMENTOS
VÁLIDOS
.
5.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A pena de 2 anos de reclusão prescreve em 4 anos (art. 109, V, CP), o qual conta-se pela metade, por ser o réu menor de 21 anos na data do fato. Recebida a denúncia em 16 de outubro de 2017, está prescrita a pretensão punitiva, de forma retroativa, considerando que a pronúncia, próximo marco interruptivo, somente foi proferida em 8 de outubro de 2021. Decorrido entre o recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia lapso temporal suficiente para fulminar a pretensão punitiva. Extinta a punibilidade do crime descrito no art. 244-B, da Lei 8.069/90, nos termos do artigo 107, IV, do CP. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada, mediante a valoração negativa da culpabilidade. 3. O STJ possui compreensão no sentido de que o fato de o réu tomar parte de grupo criminoso que pratica o tráfico de entorpecentes em sua comunidade constitui fator idôneo para concluir-se pela negativação do vetor “
conduta social
”, já que indica um comportamento desviante no seio da sociedade em que vive. 4. É válida da negativação da operadora relacionada às circunstâncias do crime, eis que baseada em elementos concretos e provados nos autos, atinentes à forma de execução do delito, que indicam uma maior reprovabilidade da ação, sobretudo em razão do o delito ter sido perpetrado em concurso de agentes, de forma a surpreender o ofendido e com alto grau de brutalidade, dado o elevado número de disparos efetuados. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, somente para julgar extinta a punibilidade do réu em relação ao crime de corrupção de menor (art. 244-B, Lei nº 8.069/90), nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005833-71.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DA SILVA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005833-71.2017.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO DA SILVA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE M
E
NOR
. ART. 121, §2º,
I E
IV
, CP
E
ART. 244-B, LEI Nº 8.069/90
.

1.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELA DEFESA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 244-B, LEI Nº 8.069/90
. PENA-BASE.
2.
CULPABILIDADE.
PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3. CONDUTA SOCIAL. ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO EM SUA COMUNIDADE. EXASPERAÇÃO VÁLIDA. 4.
CIRCUNSTÂNCIAS.
MODUS OPERANDI. CONCURSO DE AGENTES, SURPRESA E
DOLO INTENSO (MUITOS DISPAROS).
FUNDAMENTOS
VÁLIDOS
.
5.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A pena de 2 anos de reclusão prescreve em 4 anos (art. 109, V, CP), o qual conta-se pela metade, por ser o réu menor de 21 anos na data do fato. Recebida a denúncia em 16 de outubro de 2017, está prescrita a pretensão punitiva, de forma retroativa, considerando que a pronúncia, próximo marco interruptivo, somente foi proferida em 8 de outubro de 2021. Decorrido entre o recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia lapso temporal suficiente para fulminar a pretensão punitiva. Extinta a punibilidade do crime descrito no art. 244-B, da Lei 8.069/90, nos termos do artigo 107, IV, do CP. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada, mediante a valoração negativa da culpabilidade. 3. O STJ possui compreensão no sentido de que o fato de o réu tomar parte de grupo criminoso que pratica o tráfico de entorpecentes em sua comunidade constitui fator idôneo para concluir-se pela negativação do vetor “
conduta social
”, já que indica um comportamento desviante no seio da sociedade em que vive. 4. É válida da negativação da operadora relacionada às circunstâncias do crime, eis que baseada em elementos concretos e provados nos autos, atinentes à forma de execução do delito, que indicam uma maior reprovabilidade da ação, sobretudo em razão de o delito ter sido perpetrado em concurso de agentes, de forma a surpreender o ofendido e com alto grau de brutalidade, dado o elevado número de disparos efetuados. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, somente para julgar extinta a punibilidade do réu em relação ao crime de corrupção de menor (art. 244-B, Lei nº 8.069/90), nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005833-71.2017.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO DA SILVA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RODRIGO DA SILVA MARTINS
,
objetivando a reforma da sentença de fls. 423/430, da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que obedecendo deliberação do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime definido no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 244-B, § 2º, duas vezes da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena total de 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Consta na denúncia que, por volta das 7h20min do dia 16 de setembro de 2015, na Rua Valter Chagas, n° 30, próximo ao Campo do Bola Branca, no bairro Piranema, Cariacica/ES, o apelante, na companhia dos menores W.K.D.O. e A.D.J.D.A., teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Alessandro da Silva Verneck, causando-lhe a morte.

Ao fim do
iudicium causae
, foi submetido ao julgamento plenário, sendo condenado na forma especificada.

De conformidade com as razões de fls. 442/449, a defesa pleiteia seja reduzida ao mínimo legal a pena imposta pelo crime de homicídio. Postula, ainda, a extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menor, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Contrarrazões ministeriais às fls. 452/455, pelo parcial provimento do apelo, no sentido de que seja declarada a extinção da punibilidade do apelante em relação ao delito previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

No id. 5349089, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, também pelo parcial provimento do recurso, nos mesmos moldes requeridos pelo Ministério Público de origem.

Esta a síntese da feito. Passo à análise do mérito recursal, começando pelo pedido de decretação da prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação à infração penal aludida no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90:

Conforme dispõe o §1º do artigo 110 do Código Penal, transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, o cálculo do lapso prescricional deve se orientar pela pena aplicada.

Ao apelante foi imposta a pena de 2 (dois) anos de reclusão, a qual prescreve em 4 (quatro) anos (art. 109, V, CP). Entretanto, considerando que o apelante contava menos de 21 anos na data do fato, o prazo conta-se pela metade, razão pela qual, deve ser considerado o prazo de 2 (dois) anos.

Revendo os autos, observo que a denúncia foi recebida em 16 de outubro de 2017 (fls. 134/137), firmando o termo inicial da prescrição. A pronúncia, próximo marco interruptivo, somente foi proferida em 8 de outubro de 2021. Logo, percebe-se que entre o recebimento da denúncia e a pronúncia decorreu lapso temporal suficiente para fulminar a pretensão punitiva, de forma retroativa.

Assim, deve ser decretada a extinção da punibilidade do crime descrito no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Passo a reanalisar a pena-base do crime de homicídio qualificado, estabelecida em 21 (vinte e um) anos de reclusão, mediante a negativação das operadoras relativas à culpabilidade, à conduta social e às circunstâncias do crime.

A vetorial relacionada à culpabilidade foi ponderada em desfavor do apelante em razão de a infração penal ter sido premeditada por ele e pelos adolescentes que concorreram para a morte da vítima. Veja-se, a propósito a fundamentação lançada na sentença:

Com efeito, tenho que o acusado agiu com CULPABILIDADE em altíssimo grau de reprovação, haja vista que o acusado em companhia dos adolescentes premeditaram o crime, mesmo que com pouca antecedência, visto que ao avistar a vítima parada próximo a um campo de futebol, aproximaram-se e passaram a efetuar disparos de arma de fogo em direção a vítima, atingindo-a diversas vezes e ocasionando o óbito da mesma no local dos fatos. O acusado premeditou o crime com antecedência necessária a reflexão das consequências dos seus atos, bem como praticou o crime em local público. Não há qualquer motivo ético ou moral que justifique a conduta do acusado. A premeditação é clara e denota ser o fato muito mais grave. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base deve ser considerado.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada. Nessa linha, confira-se o seguinte julgado que reputa a premeditação como fator determinante para a ponderação negativa do vetor culpabilidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E PERSONALIDADE. FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO PENAL. REITERAÇÃO DOS PLEITOS FORMULADOS NO HC N. 636.151/ES, JÁ JULGADO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Omissis
. 2.
A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 721.052/ES, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 3/3/2022)

Mantenho a avaliação sentencial.

Sobre a conduta social, registra a sentença que o apelante é “
apontado como pessoa envolvida com organizações criminosas relacionada ao tráfico de drogas e tido como pessoa perigosa, bem como andava com pessoas de alta periculosidade, temidas na região
.”

Trata-se de motivação idônea, considerando haver provas que, de fato, o apelante tem envolvimento com atividades marginais relacionadas com o comércio ilícito de substâncias entorpecentes na região. Aliás, o crime parece ter sido praticado no contexto de rivalidade entre grupos criminosos antagonistas.

Em abono a este entendimento, veja-se que o Superior Tribunal de Justiça possui compreensão no sentido de que o fato de o réu tomar parte de grupo criminoso que pratica o tráfico de entorpecentes em sua comunidade constitui fator idôneo para concluir-se pela negativação do vetor “
conduta social
”, já que indica um comportamento desviante no seio da sociedade em que vive. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR À DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A circunstância judicial da conduta social diz respeito ao comportamento do agente perante a sociedade, sua família, seu ambiente de trabalho, ou seja, perante seu grupo comunitário. Nessa linha, não há nenhuma ilegalidade em vista da negativação de tal circunstância com base no envolvimento do agravante com o tráfico de drogas praticado na região, já que tal circunstância indica o desfavor de seu comportamento perante a comunidade. Precedente.
Omissis
. 3. Agravo regimental desprovido, mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. (STJ, AgRg no HC n. 823.960/GO, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 30/8/2023)

No tocante à operadora atinente às circunstâncias do crime, anota a sentença:

As CIRCUNSTANCIAS FÁTICAS são graves e, portanto, são amplamente desfavoráveis. O acusado em companhia de dois adolescentes, todos atuantes no tráfico de drogas, avistarem a vítima próximo a um campo de futebol, sendo ela pertencente a um grupo rival. Os algozes aproximaram-se, sacaram arma fogo e passaram a efetuar disparos em direção a vítima, que lhes atingiram por diversas vezes, culminando na morte da vítima no local. A vítima não teve condições para se defender, visto que fora surpreendida pela ação do acusado e seus comparsas, que estavam em maior número e a atacaram quando ela estava próxima a um campo de futebol. O crime foi covarde, brutal, havendo o acusado, junto aos demais agentes, agido com frieza, audácia, sem qualquer temor ou consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima. O modus operandi e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, posto que denotam que o crime perpetrado foi realmente bastante violento e brutal, com contornos de execução sumária. Crimes com essa natureza de execução devem ser efetivamente combatidos, mesmo porque são repugnados pela sociedade. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base.

Como parece claro, a sentença busca fundamento em elementos concretos e provados nos autos, atinentes à forma de execução do delito, que indicam uma maior reprovabilidade da ação, sobretudo em razão do o delito ter sido perpetrado em concurso de agentes, de forma a surpreender o ofendido, com alto grau de brutalidade, dado o elevado número de disparos efetuados.

O fato de o crime ter sido cometido mediante a conjugação de esforços de três agentes justifica a exasperação, na medida em que facilita a execução e torna mais difícil uma reação eficaz por parte da vítima.

A surpresa, da mesma forma, também é fundamento idôneo, até porque, o conselho de sentença reconheceu a prática do crime nessas circunstâncias.

Ademais, é certo que a intensidade do dolo, evidenciada pelo elevado número de disparos, dos quais sete atingiram o réu, torna mais reprovável a conduta, justificando um apenamento mais rigoroso. Na mesma linha:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO ALTAMENTE REPROVÁVEIS, CULPABILIDADE ACENTUADA E DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE PARA A PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES. APLICADA UMA FRAÇÃO DE AUMENTO INFERIOR A 1/6 PARA CADA VETORIAL DESVALORADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS E NO INCREMENTO OPERADO NA BASILAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. Omissis. - Quanto à culpabilidade como medida de pena, nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. No caso concreto, a intensidade do dolo ficou plenamente demonstrada através de elementos concretos que, de fato, demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial, haja vista que a vítima foi atingida por quatro disparos de arma de fogo. Evidenciada, portanto, a intensidade do dolo e justificada a exasperação da basilar a esse título. Precedentes.
Omissis
. - Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 678.325/MG, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/11/2021)

Por outro lado, válida a fundamentação.

Fica assim, integralmente mantida a pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para julgar extinta a punibilidade do réu em relação ao crime de corrupção de menor (art. 244-B, Lei nº 8.069/90), nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.